Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE CERTEZA INCONTESTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e indícios da autoria ou participação – devendo ser evitado o exame aprofundado da prova ou excesso de linguagem, a fim de não contaminar o convencimento dos jurados.
2. O pedido de absolvição sumária exige que os elementos coligidos aos autos evidenciem – peremptoriamente – que o fato praticado está acobertado por causa justificante (no caso, legítima defesa). Havendo dúvida, impõe-se a pronúncia do réu.
3. A desclassificação para homicídio tentado deve ser analisada pelo júri popular, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente definida.
4. A exclusão das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
5. Havendo possibilidade de o fato ter ocorrido nas circunstâncias aventadas – com motivo torpe e emprego de meio cruel e recurso que tenha dificultado a defesa da vítima –, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, está ou não evidenciada a presença das qualificadoras.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto ser o órgão competente para realizar tal análise.
7. Recurso conhecido e desprovido.